Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
I – O contrato exclui cobertura de cirurgia plástica nas mamas com finalidade estética, nos termos da Resolução Normativa no 428/17 da ANS, no entanto, o quadro da autora é de gigantomastia, com dorsalgia intensa e o acervo probatório dos autos evidenciou que a prescrição médica de mamoplastia redutora é procedimento necessário à saúde da paciente. Mantido o julgamento de procedência do pedido cominatório.
II – A recusa da ré em autorizar o procedimento cirúrgico à autora não lhe geraram angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Improcedência do pedido indenizatório.
III – Apelações desprovidas.